Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Despejo. Embargos de terceiro. Via inadequada. Sentença Mantida
I- Caso em exame
1. Apelação em face de sentença de indeferimento da inicial, por ausência de interesse processual.
ii- Questão em discussão
2. A questão em discussão se restringe em definir se os embargos de terceiro seriam ou não a via adequada para opor resistência à ordem de despejo.
iii- Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro qualificam-se como ação de conhecimento com rito especial, destinada a resguardar bens sujeitos à constrição judicial, como penhora, arresto ou sequestro. A ordem de despejo não se enquadra como ato de apreensão judicial, mas sim de desocupação de bem imóvel em favor do locador.
4. O interesse processual está presente quando a decisão judicial é capaz de produzir efeitos práticos que atendam ao interesse da parte, justificando, portanto, a movimentação da máquina judiciária.
5. Se a petição inicial se dirige a obstar ordem de despejo, não há interesse processual na tramitação de embargos de terceiro, que se trata de demanda destinada a afastar atos de constrição.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.